Tribunal: STF
Processo: ARE 1549870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marcos Eduardo Knop interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO, COM CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PAD INSTAURADO PELA MUNICIPALIDADE QUE ENSEJOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O ATO DEMISSÓRIO É ARBITRÁRIO PORQUE APLICADO EM CARGO DIVERSO DAQUELE EM QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS FORAM PRATICADAS. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE "OFICIAL ADMINISTRATIVO" E "CONTADOR". PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE TEM POR FINALIDADE EVITAR A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE ILÍCITOS DA MESMA NATUREZA. PRECEDENTES. IMPETRANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     De acordo com o entendimento do STJ, "a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito", mas, "se o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza" (STJ, REsp n. 1.452.935/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.17).”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, incisos LIV e LVII, 37, caput, e 41, § 1º, I, da Constituição federal e à Súmula 19 do STF.



    Sustenta, em síntese, que a demissão do recorrente é abusiva e ilegal.



    Argumenta, que



    “[a] demissão violou o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, eis que aplicou efeito da condenação penal (perda do cargo) sem permissivo legal – o Código Penal dispõe que o efeito da condenação deve ser motivadamente declarado na sentença (art. 92, parágrafo único, do CP). Sem declaração motivada na sentença penal, o Chefe do Poder Executivo de Lontras concretizou a perda do cargo do recorrente. 



    Ainda, conforme o art. 41, §1º, I, da CRFB/88, o servidor público estável só perderá o cargo em três hipóteses, dentre elas em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Esta regra, contudo, limita-se ao cargo objeto da sentença, não podendo ser estendida a outros cargos públicos que o réu possa ocupar. 



    Assim, também restou violado o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB/88), considerando que o servidor público foi demitido de seu cargo estável em razão de processo que apurava infrações cometidas em outro cargo.” 



    Alega que por “ser o caso concreto condenação de crime cometido no exercício da função, o efeito secundário deve limitar-se ao cargo no qual a infração foi praticada. Como a condenação foi por infrações praticadas no exercício do cargo de oficial administrativo, é este – e apenas este – cargo que deve ser perdido. A perda resulta da condenação.” 



    Sustenta que 



    “Das funções estabelecidas por lei, percebe-se que não é função do oficial administrativo a execução qualificada de serviço de contabilidade, que é a principal atividade do contador. Enquanto o cargo de Oficial Administrativo possui funções administrativas em diversos setores, podendo um deles ser o de contabilidade, o cargo de Contador se restringe ao setor contábil. Assim, não há correlação entre as atribuições dos cargos, não se justificando a perda do cargo. 



    Quanto à afirmação no acórdão recorrido de que a perda da função pública tem por finalidade evitar a reiteração de ilícitos da mesma natureza, esta afronta o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da CRFB/88). Impedir o servidor público de exercer seu cargo, no qual não praticou qualquer infração, em razão de infração praticada em outro cargo há mais de 10 anos é presumir a culpa do servidor, em total afronta ao princípio constitucional.” 



    Pleiteia o provimento do recurso “para o fim de ANULAR a DEMISSÃO materializada na Portaria n. 405/22, assim como DETERMINAR A IMEDIATA e DEFINITIVA REINTEGRAÇÃO do recorrente ao cargo estável de Contador do Município de Lontras/SC, reconhecendo seu direito ao REEMBOLSO da remuneração e todos os benefícios que foram suspensos durante o período em que esteve afastado do serviço público por conta do ato ilegal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “De fato, infere-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça que, "em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no momento do delito", de modo que "a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito" (STJ, REsp n. 1.452.935/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.17). 



    Porém, a Corte Superior foi categórica ao salientar que, se "o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza" (STJ, REsp n. 1.452.935/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.17 - grifou-se). 



    E, na hipótese vertente, a sentença penal condenou o servidor pela prática do delito previsto no art. 313-A do Código Penal ("inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano"), ao promover alterações indevidas no sistema informatizado da municipalidade, dando baixas ou isentando valores de IPTU de imóveis de parentes e colegas, ato que cometeu diversas vezes no exercício de suas funções (Evento 1 - OUT10 - fls. 17/20 - autos de origem). 



    No que tange às atribuições dos cargos de "oficial administrativo" e "contador", o impetrante trouxe as seguintes informações: 



    "- Oficial administrativo: executar serviços próprios da atividade administrativa nos diversos setores da administração pública municipal, tais como contabilidade, finanças, recursos humanos, tributação, secretariado, patrimônio; realizar cálculos e registros de dados, informes e informações, processando-as para obter resultados finais a serem utilizados para pagamentos, recebimentos, contabilização, movimentação financeira, de recursos humanos e de materiais; realizar cálculos de pagamentos e recebimentos de tributos, taxas e impostos inclusive os de dívida ativa, emitindo guias de recolhimento; elaborar e emitir avisos de débito de tributos municipais, inclusive os de dívida ativa, avisos de férias de licença prêmio, e outras licenças previstas em lei, assim como faltas justificadas e injustificadas nos assentamentos funcionais dos servidores; auxiliar no controle das contas públicas, tais como saldos orçamentários, saldos bancários, pendências, prazos de vencimento de débitos e haveres. 



    - Contador: atividade de execução qualificada, abrangendo serviços relativos a contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial geral da Prefeitura, compreendendo a elaboração de orçamento, registros e demonstrações contábeis, balancetes e balanços, bem como a fiscalização e conferência das atividades contábeis, orçamentárias e financeiras dos fundos municipais" (Evento 67 - APELAÇÃO1 - fl. 9 - grifou-se). 



    Verifica-se, assim, que a função de "contador" tem por atividade realizar a "contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial geral da Prefeitura", cargo que permite ao servidor ter acesso às plataformas e aos sistemas necessários para que possa registrar contas e fiscalizar/conferir atividades contábeis, orçamentárias e financeiras dos fundos municipais. 



    Diante disso, o caso em tela se amolda à exceção prevista pelo STJ quanto à aplicação da pena de perda da função pública em cargo diverso daquele em que as condutas criminosas foram praticadas, em razão da correlação das atribuições do novo cargo com o antigo, não havendo vícios no encerramento do vínculo promovido pela municipalidade, que teve por objetivo anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza - o que o fez através de PAD regular e com fundamento na legislação municipal.”



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Também não merece trânsito a alegada violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No mais, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas que compõem a lide, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, destacam-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365. TEMA Nº 181. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 909.099/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/11/15).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidor público. Policial civil. Demissão. Processo administrativo disciplinar regular. Sanção aplicada. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.349/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.165.650-AgR/SP, Plenário, minha relatoria, DJe de 1/2/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.159.358-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente